Tribunal: TJES
Processo: 0003720-34.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003720-34.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROBERTO CARLOS DE SOUZA GOMES

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação por utilidade pública, determinando o pagamento da indenização com base em laudo pericial no valor de R$ 144.600,00, com atualização monetária, incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, liberação do valor ao expropriado mediante alvará judicial e regularidade fiscal, além da condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos termos da Medida Provisória nº 2.183-56/2001 e do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento da indenização deve seguir o regime de precatórios, à luz do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 865 do STF; e (ii) estabelecer se há incidência de juros compensatórios na ausência de imissão provisória na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de precatórios aplica-se apenas à complementação de indenização na desapropriação quando houver depósito prévio do valor ofertado, nos termos do Tema 865 do STF. Inexistente o depósito inicial, inaplicável o regime especial de pagamento.

O valor fixado judicialmente corresponde integralmente à indenização devida, não havendo diferença entre valor depositado e o arbitrado em sentença, o que afasta a alegação de complementação indenizatória submetida ao art. 100 da CF/1988.

A ausência de imissão provisória na posse impede a incidência de juros compensatórios, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive do TJSP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O pagamento da indenização fixada judicialmente em desapropriação não se submete ao regime de precatórios quando inexistente depósito prévio do valor ofertado.

A ausência de imissão provisória na posse do bem desapropriado afasta a incidência de juros compensatórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao, e, em sede de reexame necessario, REFORMAR PARCIALMENTE a r. sentenca de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (evento nº 17158947), que, nos autos da
ação de desapropriação
que move em desfavor de
ROBERTO CARLOS DE SOUZA GOMES
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a desapropriação da área descrita na inicial, mediante pagamento da importância apurada no laudo pericial (R$ 144.600,00), com a devida atualização, bem como determinou: (i) o dever do Município de pagar juros compensatórios de 6% ao ano em razão da imissão provisória; (ii) a liberação do valor depositado em favor do réu, mediante alvará, após publicação de edital e apresentação de certidões fiscais; (iii) a expedição de carta de adjudicação após o levantamento do valor; e (iv) a condenação do ente público ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 0,5% da diferença entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença, conforme Medida Provisória nº 2.183-56/2001 e o Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Nas razões recursais (evento nº 17158953), a parte apelante aduz, em suma, que:
(i)
a complementação do valor da indenização fixada judicialmente, superior ao valor inicialmente ofertado, deve observar o regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, e não ser realizada por meio de depósito direto com posterior levantamento via alvará judicial; e que
(ii)
a sentença contrariou a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange à modulação de efeitos do Tema 865 do STF, o qual fixou que o pagamento direto da diferença entre o depósito inicial e a indenização judicialmente fixada só é cabível para ações ajuizadas após 07/02/2024, não sendo aplicável ao caso concreto, cuja ação foi proposta em 2019.

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública em desfavor de
ROBERTO CARLOS DE SOUZA GOMES
, com o objetivo de incorporar ao seu patrimônio uma área urbana de 2.410,00 m2, situada no Município de Itapemirim/ES, conforme descrita no Decreto Municipal nº 15.267/2019, alegadamente destinada à implantação de quadra poliesportiva e praça pública.

Aduziu a municipalidade, à época, urgência na medida e requereu liminarmente a imissão provisória na posse do bem, instruindo a inicial com avaliação administrativa do imóvel no importe de R$ 54.153,61 (cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).

Realizada perícia judicial, foi apurado valor significativamente superior, qual seja, R$ 144.600,00. O proprietário expropriado, ora recorrido, anuiu expressamente ao montante apurado pela perícia técnica. O ente público, por outro lado, quedou-se silente, não impugnando os fundamentos do laudo pericial.

Sobreveio sentença de procedência que, nos termos do art. 33 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, determinou que a desapropriação se desse mediante o pagamento do valor pericial, devidamente atualizado, fixando, ainda, a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, além de outras providências acessórias, como a expedição de carta de adjudicação e a liberação dos valores ao expropriado, mediante comprovação de regularidade fiscal e publicação de edital, nos moldes do art. 34 do mesmo diploma legal.

Contextualizada a tramitação do feito, cumpre pontuar que a desapropriação por utilidade pública, para ser válida, exige o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais, sendo o principal deles a
indenização prévia, justa e em dinheiro
, consoante expressa previsão do art. 5º, XXIV, da Constituição da República.

Embora sustente o ente apelante que o pagamento da indenização determinada judicialmente deveria ser realizado sob a sistemática do regime de precatórios, conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, em razão de se tratar de valor superior ao inicialmente ofertado na exordial, essa tese não encontra acolhimento no presente caso, tendo em vista que
não houve, nos autos
nenhum
depósito prévio realizado pelo ente expropriante
, de modo que sequer se chegou a configurar situação de “complementação” da indenização previamente ofertada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 922.144/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 865), remeteu ao regime dos precatórios tão somente o valor da complementação da indenização definida em sentença, ou seja, pressupõe o depósito prévio do valor ofertado, nos seguintes moldes:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. (RE 922144, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024) (Sem grifos no original).

Logo, a pretensão de submeter o valor da indenização à sistemática dos precatórios não merece acolhimento, pois tal regime supõe a existência do depósito prévio do valor da oferta e da determinação da complementação decorrente de sentença judicial. Neste caso, repita-se, não houve depósito prévio do valor ofertado inicialmente, o que indica a necessidade de que o montante arbitrado pela sentença, com base em laudo pericial não impugnado pelas partes, não seja submetido ao regime de precatórios.

Por fim, sob outro aspecto, uma vez constatada a ausência de imissão provisória na posse no imóvel desapropriado, não há amparo legal para a subsistência dos juros compensatórios arbitrados na r. sentença de primeiro grau, que, portanto, em sede de reexame necessário, devem ser afastados. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO MELHORAMENTO "PARQUE LINEAR DA AV. Roberto Marinho. Sentença que julgou procedente o pedido, fixando a indenização apurada em laudo pericial, e que reconhecendo a ausência de imissão na posse afastou os juros compensatórios, admitindo, contudo, sua incidência apenas se a imissão ocorresse entre a sentença e o pagamento. Insurgência do expropriante. Admissibilidade. JUROS COMPENSATÓRIOS - NÃO INCIDÊNCIA quando não há imissão prévia na posse do imóvel. O valor correspondente à avaliação foi integralmente depositado nos autos e não houve imissão na posse; portanto, não há que se falar em juros compensatórios, independentemente de eventual futura imissão na posse. Pretensão da Municipalidade à aplicação do fator favela de desvalorização. Inadmissibilidade. Pena de bis in idem. Depreciação já absorvida nos valores das amostras. Precedentes deste E. Tribunal. Adequação da verba honorária arbitrada, em conformidade com parâmetros legais aplicáveis. Sentença parcialmente reformada para afastar em definitivo os juros compensatórios. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 0032079-19.2013.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2025; Data de Registro: 03/11/2025) (TJSP; AC 0032079-19.2013.8.26.0053; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Camargo Pereira; Julg. 03/11/2025)

DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Laudo pericial bem embasado que observou as normas técnicas de regência. Homologação da proposta indenizatória elaborada no laudo do perito judicial. Juros moratórios de 6% ao ano, com termo inicial fixado a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito. Desnecessidade de juros compensatórios ante a ausência de imissão provisória na posse. Eventuais depósitos judiciais já realizados não isentam a parte expropriante do pagamento dos consectários legais nos exatos termos deste título, conforme revisão do Tema 677/STJ. Apelação da expropriante não provida. (TJSP; Apelação Cível 1000066-88.2022.8.26.0390; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2025; Data de Registro: 14/03/2025) (TJSP; AC 1000066-88.2022.8.26.0390; Lins; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fermino Magnani Filho; Julg. 14/03/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, bem como,

em sede de remessa necessária,
REFORMO PARCIALMENTE
a r. sentença de primeiro grau para afastar os juros compensatórios fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.